Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INVIÁVEL. COMPENSAÇÃO TOTAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO INAPLICÁVEL. DANO MATERIAL REDUZIDO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal.
2. Não é possível aplicar o instituto da detração ao período em que o réu esteve internado, voluntariamente, em clínica para tratamento de dependentes químicos, por ausência de previsão nos artigos 41 e 42 do Código Penal, por não decorrer de autorização judicial e por não haver fiscalização estatal relativa ao cumprimento.
3. Conforme entendimento firmado no STJ, “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso.” 3.1. No caso, o valor do dano material deve ser reduzido para aquele efetivamente comprovado pela vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.